Tribunal: STF
Processo: AI 349551
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não
 cabe ver ofensa, por
via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordin
ário. 3. Se, para
dar pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por
 primeiro, verificar da
negativa de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que
 conta, para os
efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Falta de
 prequestionamento dos dispositivos
constitucionais tidos como violados. 5. Inviabilidade de processamento
 do recurso
extraordinário, fundado na alínea c do permissivo constitucional,
 porque o acórdão
recorrido não julgou válido lei ou ato de governo local, contestado em
 face da
Constituição Federal. 6. Agravo regimental desprovido.